Tribunal: TJMT
Processo: 1018227-46.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018227-46.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sem, contudo, fixar a majoração da verba honorária sucumbencial prevista no artigo 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à obrigatoriedade da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022, II, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador.

4. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça possuem jurisprudência consolidada no sentido de que, preenchidos os requisitos legais, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na instância recursal é obrigatória.

5. Constatada a omissão, impõe-se a complementação do acórdão para determinar a fixação da verba honorária recursal, observados os parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para determinar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais é obrigatória nas instâncias recursais, quando preenchidos os requisitos do artigo 85, § 11, do CPC”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. nos autos dos embargos à execução fiscal, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – CONSTATAÇÃO DE VÁRIAS IRREGULARIDADES NA AGÊNCIA BANCÁRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE NÃO CONFIGURADA - OBERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – CDA MUNIDA DE TODOS OS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 202 DO CTN E ART. 2º DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PENALIDADE MANTIDA NA FORMA APLICADA PELO ÓRGÃO DE DEFESA AO CONSUMIDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1 - Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente porque restaram observados os princípios da publicidade, do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não se justifica o pedido de nulidade da infração e, por via oblíqua, da penalidade aplicada.

2 – Presentes os requisitos prelecionados no artigo 202 do CTN e artigo 2º, §§ 5º e 6º da LEF, não havendo vício que impede a defesa do contribuinte, não há que se falar em nulidade do título que aparelha o executivo fiscal.

3 – Se a sanção administrativa imposta à empresa que descumpre normas consumeristas atendeu plenamente os parâmetros legais e, via de consequência, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a mantença no quantum fixado é medida que se impõe.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios na fase recursal, em afronta ao disposto no art. 85, §§ 1º, 6º e 11, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a decisão não observou o critério de fixação da verba honorária sucumbencial, especialmente quanto ao trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

O Banco Bradesco S.A., parte embargada, apresentou contrarrazões, aduzindo a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado.

Sustenta, ainda, que a pretensão do embargante não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, uma vez que os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para corrigir eventual erro material.

O referido dispositivo legal estabelece:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na espécie, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado, consubstanciada na ausência de fixação dos honorários advocatícios na fase recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão, de fato, não enfrentou expressamente a questão relativa à majoração da verba honorária em sede recursal, caracterizando omissão passível de correção por meio dos embargos de declaração, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO ANTERIOR QUE MONOCRATICAMENTE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO DECORRENTE DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM CASO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE VENCIDA NA DEMANDA – HONORÁRIOS RECURSAIS (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – CABIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Juízo ad quem, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte foi vencida na demanda deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada contra ela.

Se o acordão embargado não observou as determinações do art. 85, §11º do CPC, essa matéria pode ser apreciada em sede de embargos de declaração que visa sanar o vício de omissão.

Embargos acolhidos.

(N.U 1015441-34.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCÊNDIO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SOCORRO PELO CORPO DE BOMBEIROS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS REJEITADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO -– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM SEDE DE SENTENÇA - ARTIGO 85, § 11º DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material.

2 - Segundo a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública, como a prescrição, não podem ser objeto de análise em embargos declaratórios, sob o fundamento da omissão, caso não alegada em momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo

3 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

4 - Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, §11º do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

5 - Se a parte apelante restou vencida do seu apelo, deve ser condenada aos honorários recursais, mesmo que seja suspensa a sua exigibilidade em face do deferimento da gratuidade de justiça perpetrada no acórdão

(N.U 1014577-30.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

Diante desse panorama, impõe-se a complementação do acórdão embargado para incluir a fixação da verba honorária recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os parâmetros legais e o trabalho adicional desenvolvido na instância superior.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso para majorar a verba honorária fixada na origem em 1% (um por cento), a título de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025